Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743060-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO MARCELO TEBALDI, LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, MARTA BARBARA TEBALDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700523-81.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos da decisão de ID 144656098 do processo originário: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual houve já houve determinação de imediato arquivamento do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do NCPC, ID 106974232 Certidão de crédito expedida ID 107311617 O Banco Santander informou, em 05/11/2021, que o veículo de placa PYH0139 de propriedade de LIDIA se encontra alienado com previsão de término no dia 18/06/2023. "O contrato encontra-se com saldo devedor no valor de R$ 23.278,80 – (vinte e três mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) para quitar, sujeito a atualização", ID 107718649. Ofício expedido ao SPC ID 107719339 e comprovante de inclusão ID 109090882. O Banco BV informou que o veículo de placa HKF1527, em nome de MARTA BARBARA TEBALDI SILVA , se encontra alienado. O saldo devedor do contrato é de R$ 364.088,37 , previsto para o termino no dia 16/03/2020. O Banco Itaú informou que não há contrato de veículo em aberto em nome da envolvida LÍDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, o gravame do veículo placa HPH0177 encontra-se baixado em 28.03.2013, ID 130925213 É o relatório. Decido. I _ Da execução em desfavor MARTA BARBARA TEBALDI e LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL Considerando que os expedientes enviados pelas instituições financeiras estão datados há pouco mais de um ano, necessário oficiar novamente o Banco BV sobre a atual situação financeira do veículo de placa HKF1527, em nome de MARTA BARBARA TEBALDI SILVA, bem como o Banco Santander sobre o veículo de placa PYH0139 de propriedade de LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL. 1 _ Em relação aos veículos de placas Placa HKF1527 e Placa PYH0139, promovo a restrição ad cautelam no Sistema RENAJUD. 2 _ Com as respostas dos expedientes, intime-se a parte exequente para apresentar as atuais tabelas FIPE dos veículos mencionados, indicando o endereço atualizado das executadas e reiterando o interesse no prosseguimento da penhora dos bens, sob pena de cancelamento das restrições e remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921, III, do CPC. 2.1 _ Por fim, venham os autos conclusos para a viabilidade da penhora. 3 _ Em relação ao veículo GM/Vectra GLS, Modelo 2000, Cor Verde, Placa HPH0177, indefiro o pedido de penhora ID 106762339, visto que o bem não pertence aos executados, conforme extrato do SISBAJUD anexo. II _ Da execução em desfavor PAULO MARCELO TEBALDI A alteração da estrutura cartorial deste juízo, decorrente do desmembramento do 2o CJU, acarretou a redução de servidores e a sobrecarga de trabalho. Dentro desse novo contexto, não há como determinar que os servidores atendam a todos os pedidos de inclusão de nome de devedores, sem prejuízo de outras atividades cartorárias e, em especial, das demandas urgentes de saúde pública. Dessa forma, a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes deverá ser promovida pelo próprio credor, SEM intervenção judicial, até mesmo porque o artigo 782, parágrafo 3o, do CPC, não impõe ao Juízo a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a certidão de crédito já foi expedida e a parte credora intimada a imprimi-la por meios próprios, ID 105483283. 4 _ Pelas razões expostas chamo o feito à ordem, para revogar o item 1.1, da Decisão ID 106974232. 5 _ Intime-se a credora da presente decisão, bem como a promover, por meios próprios, sem intervenção deste Juízo, a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes. 5.1 _ Caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão tomar as medidas necessárias para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de inadimplentes. 6 _ Intimada a credora, arquivem-se. Em suas razões recursais (ID 42360199), o agravante DISTRITO FEDERAL requer a aplicação do Tema 1.026 do c. STJ que estabeleceu: “nas execuções fiscais, o juiz deve, a pedido do credor, autorizar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Essa inclusão, segundo o colegiado, independe do esgotamento de outras medidas executivas, e deverá ser deferida, salvo se o magistrado tiver dúvida razoável sobre a existência da dívida.” (ID 42360199) Requer, assim, a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). Sem preparo, diante da isenção legal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator